Tribunal: STF
Processo: ARE 1355126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, caput e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Muito embora a lei tenha falado em decadência, parece claro que se está diante de prazo prescricional. Quem realiza a revisão do benefício é o INSS e para esse ato de revisão não basta que o segurado manifeste a sua vontade; ou seja, o ato de revisão não se exaure na manifestação de vontade do segurado. Ninguém jamais sustentou que, manifestada a vontade do segurado, de que se revise seu benefício, deverá o INSS curvar-se a essa manifestação. O INSS examina o preenchimento dos requisitos que autorizam a revisão, e, presentes os pressupostos, realiza a revisão. Ausentes, nega o pedido. O simples fato de o INSS poder exercer esse juízo e, em conformidade com ele, negar o pedido revisional, nada obstante a vontade do segurado em sentido contrário, já sinaliza não se tratar de prazo decadencial. Trata-se, portanto, não obstante a equivocada dicção legal, de prescrição do fundo de direito.



    Considero que essa prescrição do fundo de direito, de que trata o art. 103, da Lei 8.213/1991, aplica-se aos benefícios concedidos anteriormente a MP 1.523-9, contando-se a partir da data de sua publicação, em 28/06/1997.



    A MP 1.523-9, de 27/06/1997, alterou a redação do art. 103, da Lei nº 8.213/91, instituindo prazo decadencial para revisão do ato de concessão de benefícios previdenciários. Esse prazo, segundo o STF, é constitucional e se aplica aos benefícios concedidos anteriormente à inovação legislativa (RE 626489, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 16/10/2013).



    De outra parte, nos termos da atual jurisprudência da TRU da 4ª Região, o pedido de revisão de benefício fundado em fatos não analisados na esfera administrativa também é atingido pelo prazo decadencial (IUJEF 5001699-97.2012.404.7201/SC, Relator para o acórdão: Juiz Federal Leonardo Castanho Mendes, julgamento em 04/04/2014).



    Ainda, o prazo de 10 anos conta-se indistintamente para todos os benefícios concedidos após a entrada em vigor da MP 1.523-9, de 27/06/1997.



    (...)



    Descendo ao caso vertente, verifico que a parte autora busca a revisão do benefício requerido em 30/11/1999.



    Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no permissivo do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente